Tribunal: TJMT
Processo: 0000590-74.2016.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0000590-74.2016.8.11.0085
APELANTE: GUIDO ZARTH
APELADAS: MENESES BUENO DA SILVA, ALECIO APARECIDO DE AZEVEDO, VALTER BATISTA BRAGA, ADENIO SOARES VIEIRA, OSVALDO ROCHA DA SILVA, BENEIR BATISTA BRAGA, CLAUDIO ALVES TEIXEIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA E SEGURA DOS REQUISITOS DE ESBULHO E EXERCÍCIO DE POSSE – DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE DATAM DO ANO DE 1996 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Para fins de procedência do pedido de reintegração de posse, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: a) sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a perda da posse.
A dinamicidade fática do exercício de posse em áreas rurais, que muda muito no decorrer dos anos, o lapso temporal decorrido e a ausência de contemporânea e robusta comprovação, em tempo pertinente e adequado, dos requisitos legais do esbulho e exercício de posse, denotam ser escorreita a conclusão de improcedência, posto que se passaram muitos anos desde a ocorrência dos fatos deduzidos na inicial, realização da justificação prévia e conseguinte deferimento da liminar deferida, sendo consabido e bastante crível que desde então muita coisa tenha mudado na área supostamente invadida.
As provas documentais coligidas são indícios probatórios materiais que, datados de 1996 e anteriormente, sem a devida robusta e contemporânea demonstração e corroboração por provas orais, por si só, se mostram frágeis à finalidade de demonstrar os requisitos necessários à almejada reintegração.
Ausentes provas contemporâneas e pertinentes à segura demonstração dos requisitos da tutela possessória vindicada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência recorrida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000590-74.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUIDO ZARTH - CPF: 081.738.340-91 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MENESES BUENO DA SILVA (APELADO), ALECIO APARECIDO DE AZEVEDO (APELADO), VALTER BATISTA BRAGA (APELADO), ADENIO SOARES VIEIRA - CPF: 007.981.731-90 (APELADO), OSVALDO ROCHA DA SILVA (APELADO), BENEIR BATISTA BRAGA (APELADO), CLAUDIO ALVES TEIXEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA E SEGURA DOS REQUISITOS DE ESBULHO E EXERCÍCIO DE POSSE – DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE DATAM DO ANO DE 1996 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para fins de procedência do pedido de reintegração de posse, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: a) sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a perda da posse.

A dinamicidade fática do exercício de posse em áreas rurais, que muda muito no decorrer dos anos, o lapso temporal decorrido e a ausência de contemporânea e robusta comprovação, em tempo pertinente e adequado, dos requisitos legais do esbulho e exercício de posse, denotam ser escorreita a conclusão de improcedência, posto que se passaram muitos anos desde a ocorrência dos fatos deduzidos na inicial, realização da justificação prévia e conseguinte deferimento da liminar deferida, sendo consabido e bastante crível que desde então muita coisa tenha mudado na área supostamente invadida.

As provas documentais coligidas são indícios probatórios materiais que, datados de 1996 e anteriormente, sem a devida robusta e contemporânea demonstração e corroboração por provas orais, por si só, se mostram frágeis à finalidade de demonstrar os requisitos necessários à almejada reintegração.

Ausentes provas contemporâneas e pertinentes à segura demonstração dos requisitos da tutela possessória vindicada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000590-74.2016.8.11.0085

APELANTE:

GUIDO ZARTH

APELADAS:

MENESES BUENO DA SILVA, ALECIO APARECIDO DE AZEVEDO, VALTER BATISTA BRAGA, ADENIO SOARES VIEIRA, OSVALDO ROCHA DA SILVA, BENEIR BATISTA BRAGA, CLAUDIO ALVES TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUIDO ZARTH
,
contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte,
Dr. Jean Paulo de Leão Rufino
, constante nos Ids. Num. 155079630 - Pág. 88/91 e Num. 155079630 - Pág. 96/97, a qual, nos autos do processo da presente ação de reintegração de posse, ajuizada pelo recorrente contra a parte requerida/apelada –
MENESES BUENO DA SILVA, ALECIO APARECIDO DE AZEVEDO, VALTER BATISTA BRAGA, ADENIO SOARES VIEIRA, OSVALDO ROCHA DA SILVA, BENEIR BATISTA BRAGA
e
CLAUDIO ALVES TEIXEIRA
, a despeito da revelia caracterizada, julgou improcedente o pedido inicial, revogou a decisão concessiva de liminar, bem como condenou o autor/apelante ao pagamento da custas e despesas processuais.

No apelo Id. 155079630, a parte recorrente aduz, em síntese, que as provas coligidas ao feito convergem para a demonstração do exercício da posse, o que impõe a reforma da sentença de improcedência.

Pede, assim, o provimento ao apelo, reformando a sentença prolatada para que se julgue procedente o pedido de reintegração de posse, confirmando em definitivo a liminar deferida.

Tempestividade recursal atestada no Id. Num. 155079630 - Pág. 103.

Os apelados foram intimados por edital e não apresentaram contrarrazões.

No Id. 155179161 consta certificado que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GUIDO ZARTH
,
contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, Dr. Jean Paulo de Leão Rufino, constante nos Ids. Num. 155079630 - Pág. 88/91 e Num. 155079630 - Pág. 96/97, a qual, nos autos do processo da presente ação de reintegração de posse, ajuizada pelo recorrente contra a parte requerida/apelada –
MENESES BUENO DA SILVA, ALECIO APARECIDO DE AZEVEDO, VALTER BATISTA BRAGA, ADENIO SOARES VIEIRA, OSVALDO ROCHA DA SILVA, BENEIR BATISTA BRAGA e CLAUDIO ALVES TEIXEIRA
, a despeito da revelia caracterizada, julgou improcedente o pedido inicial, revogou a decisão concessiva de liminar, bem como condenou o autor/apelante ao pagamento da custas e despesas processuais.

No apelo Id. 155079630, a parte recorrente aduz, em síntese, que as provas coligidas ao feito convergem para a demonstração do exercício da posse, o que impõe a reforma da sentença de improcedência. Pede o provimento ao apelo, reformando a sentença prolatada para que se julgue procedente o pedido de reintegração de posse, confirmando em definitivo a liminar deferida.

Pois bem.

Analisando os argumentos da parte apelante apresentados em suas razões recursais, infere-se que não devem prosperar.

Nesta senda, analisando o teor da sentença recorrida, constata-se que está correta e não merece reparo algum o raciocínio jurídico levado a efeito pelo togado
a quo
no ato judicial recorrido.

Neste contexto, para fins de procedência do pedido de reintegração de posse, na forma do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: a) sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a perda da posse.

De fato, consoante delineado na sentença Ids. Num. 155079630 - Pág. 88/91 e Num. 155079630 - Pág. 96/97, a despeito da revelia caracterizada e da comprovação do esbulho à época, analisando as provas coligidas ao feito, infere-se que de fato a análise da demonstração da posse deve ser mais restrita, isso porque os depoimentos testemunhais colacionados ao feito são muito antigos, o que conduz à escorreita ilação de que, conforme a sentença exarada, considerando o lapso temporal decorrido desde a justificação prévia realizada,
“as provas amealhadas nos autos não se equivalem e não pode chegar a conclusão sobrem quem exerce a posse, ou se realmente houve esbulho”.

Em outras palavras, ponderando a dinamicidade fática do exercício de posse em áreas rurais, que muda muito no decorrer dos anos, o lapso temporal decorrido e a ausência de contemporânea e robusta comprovação, em tempo pertinente e adequado, dos requisitos legais do esbulho e exercício de posse, infere-se escorreita a conclusão de improcedência, posto que, repiso, se passaram muitos anos desde a ocorrência dos fatos deduzidos na inicial, realização da justificação prévia e conseguinte deferimento da liminar deferida, sendo consabido e bastante crível que desde então muita coisa tenha mudado na área supostamente invadida.

Ademais, como bem salientado pelo togado sentenciante, as provas documentais coligidas ao feito datam do ano de 1996, são indícios probatórios materiais que, sem a devida robusta e contemporânea demonstração e corroboração por provas orais, por si só, se mostram frágeis à finalidade de demonstrar os requisitos necessários à almejada reintegração.

Nesta toada, repriso o teor dos pertinentes fundamentos expostos na sentença recorrida (Id. Num. 155079630 - Pág. 91):

“(...)

Quanto à posse, tem-se que a análise devera ser restrita. É que restou consignado na decisão liminar de fls. 28/28v que a posse da parte requerente foi comprovada através de depoimentos testemunhais, que informaram sua ocupação no local desde o ano de 1986.

Ocorre que, considerando o lapso temporal transcorrido nos autos, as provas amealhadas aos autos não se equivalem e não se pode chegar a conclusão sobre quem exerce a posse, ou se realmente houve esbulho.

Verifica-se nos autos apenas o Boletim de Ocorrência e as declarações prestadas em juízo, de maneira contundente, inaptas para a comprovação da posse, o que não são seguros a comprovar tal requisito, já que o título de domínio não é documento utilizado para comprovação da posse.

Antes as provas frágeis e, diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela autora, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, via de consequência, REVOGO a decisão concessiva de liminar à fl. 28/28 v.

CONDENO o requerente no pagamento de custas e despesas judiciais.

(...)” (destaquei)

Ressalta-se que a mera revelia da parte requerida, por si só, não confere a procedência automática dos pedidos, sendo necessária a comprovação dos elementos cumulativos do já mencionado art. 561 do CPC para fins de dar guarida aos anseios do autor/recorrente.

Não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – POSSE ANTERIOR E ESBULHO – ARTIGO 561 DO CPC - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÕES – DOCUMENTOS UNILATERAIS - PROVA INSUFICIENTE – REVELIA –PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA – INVIABILIDADE - EFEITOS RELATIVOS - PRECEDENTES
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes”.

“A teor do disposto no art. 561 do CPC, incumbe ao autor, na ação de reintegração de posse, provar a posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. No caso, não se desincumbiu a autora do ônus de provar o fato constitutivo do direito pretendido, eis que não se demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para a proteção possessória” (STJ, AREsp 1987349-PR).”
(N.U 0001181-80.2015.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – ESBULHO NÃO COMPROVADO –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a improcedência do pedido
.”
(N.U 0001405-07.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

Assim, ausentes provas contemporâneas e pertinentes à segura demonstração dos requisitos da tutela possessória vindicada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência recorrida, a qual infere-se totalmente escorreita.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária, por inexistir tal fixação na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023